Tribunal: TJPA
Processo: 0015632-75.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0015632-75.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: GUILHERME DA COSTA FRANCO
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS
LEIS 13.654/2018 E 13.964/2019)
E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MORMENTE EM FACE DA MERA CORROBORAÇÃO JUDICIAL DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS PRESTADOS EM INQUÉRITO POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DE 1/8 (UM OITAVO) DA PENA-BASE REFERENTE À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO NA PARTE CONHECIDA. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer, parcialmente, da apelação e negar provimento à parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0015632-75.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: GUILHERME DA COSTA FRANCO
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Guilherme da Costa Franco, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior às
Leis 13.654/2018 e 13.964/2019)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris
:
Consta nos autos que, no dia 14.08.2014, por volta das 14h00, o Sr. Claudinor Cardoso retornava para seu local de trabalho, pedalando sua bicicleta pela Av. Bernardo Sayão quando, em frente ao Porto ¿Bom Jesus¿, foi abordado por dois meliantes, um portando um simulacro de arma de fogo e outro armado de faca, que anunciaram o assalto e roubaram do ofendido sua carteira porta cédulas que tinha em seu interior o valor de R$180,00 (cento e oitenta reais) e documentos pessoais, bem como sua bicicleta, da marca NONARC, de cor azul/vermelha.
Ato contínuo o ofendido acionou a polícia militar que efetuou a prisão do ora indigitado, devidamente reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime, sendo apreendido em poder dele um simulacro de arma de fogo usado pelo meliante, como também a bicicleta roubada da vítima.
Perante a autoridade policial o indiciado confessou a autoria do delito, dizendo que agiu em conluio com outro indivíduo não identificado, que usava uma faca de mesa, e o ora indigitado afirma que usava uma arma de fabricação caseira no momento da abordagem da vítima, acrescentando que a carteira do ofendido foi levada pelo outro indivíduo, e que apenas ficou com a bicicleta que foi apreendida em sua posse.

Houve o recebimento correlato (fl. 61).

A resposta escrita deu-se com reservas de defesa para a ocasião das alegações finais (fl. 67).

Sobreveio audiência, na qual se colheram os depoimentos de 02 (duas) testemunhas (policiais militares), assim como se aplicou ao apelante o teor do artigo 367 do Código de Processo Penal (fls. 80 e 91 a 93).

As partes apresentaram memoriais (fls. 96 a 100 e 105 a 108).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando, consequentemente, o apelante à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (fls. 109 a 118).

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos: absolvição do apelante nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mormente em face da mera corroboração judicial dos testemunhos policiais prestados em inquérito policial, e decote de 1/8 (um oitavo) da pena-base referente à circunstância judicial da culpabilidade (fls. 123 a 129).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da decisão recorrida (fls. 130 a 133).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 134).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (fls.138 a 142).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 29 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer, salvo no que tange ao pedido de decote de 1/8 (um oitavo) da pena-base, uma vez fixada esta pelo magistrado de primeiro grau no mínimo previsto em lei. Conheço-a, por conseguinte, parcialmente.

Pois bem.

No que tange à alegação de absolvição do apelante, faz-se imperiosa a transcrição fiel, abaixo, do excerto do ato ora impugnado (fls. 110 a 116):
DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA
Trata-se de denúncia para apurar a prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, supostamente praticado pelo acusado GUILHERME DA COSTA FRANCO.
Passo a analisar as provas constantes nos autos.
Em instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação Francisco Pereira de Carvalho e José Antônio Ferreira Cardoso (mídia de áudio e vídeo de fl. 93).
A testemunha arrolada pela acusação Francisco Pereira de Carvalho (PM), após a leitura da denúncia e do depoimento que prestou perante a autoridade policial, declarou em Juízo: que recorda mais ou menos dos fatos; que a vítima compareceu ao local e reconheceu a bicicleta do acusado, tendo se dirigido para a Secciona da Cremação para fazer os procedimentos; que, quando fizeram a abordagem, o acusado jogou o simulacro de arma de fogo no chão; que o depoente não conhecia o réu; que apreenderam o simulacro.
A testemunha arrolada pela acusação José Antônio Ferreira Cardoso (PM), após a leitura da denúncia e do depoimento que prestou perante a autoridade policial, declarou em Juízo: que receberam informação via CIOP e a vítima se encontrava em outra viatura; que, em rondas, foram informados por um cidadão de que um indivíduo havia passado em alta velocidade na bicicleta e foram atrás; que informaram que esse indivíduo havia entrado em um terreno e, quando chegaram ao local, o cidadão jogou a bicicleta e tentou se evadir, mas conseguiram detê-lo; que esse indivíduo estava com o simulacro de arma de fogo e foi conduzido para a Seccional do Jurunas; que a viatura em que a vítima estava foi ao local e levou a vítima, a qual reconheceu o elemento que foi preso; que o simulacro de arma de fogo era feito de cano de ferro, pedaço de madeira e fita isolante preta.
A vítima Claudionor Cardoso Correa da Silva não foi ouvida em Juízo. Todavia, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, a vítima declarou: que, no dia 14/08/2014, por volta das 14h, a vítima retornava para seu local de trabalho, pedalando sua bicicleta pela Av. Bernardo Sayão, quando, em frente ao Porto Bom Jesus, foi abordado por dois indivíduos desconhecidos, um armado de revólver e o outro armado de faca, que anunciaram o assalto e roubaram do declarante sua carteira porta cédulas, contendo a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e documentos, bem como roubaram sua bicicleta de marca Monark, de cores azul e vermelha; que o depoente, logo após o roubo, acionou Policiais Militares, que efetuaram a prisão do nacional posteriormente identificado como Guilherme da Costa Franco, devidamente reconhecido pelo depoente como sendo um dos autores do crime; que foi apreendido com o indivíduo preso a arma usada pelo meliante e a bicicleta do declarante.
O acusado não foi interrogado em Juízo, posto que, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência designada, sendo declarada a sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP (fl. 91). Todavia, perante a autoridade policial, o ora réu declarou (fl. 13): que confessa a autoria do delito; que agiu em conluio com outro indivíduo não identificado, que usava uma faca de mesa; que o depoente usava uma arma de fabricação caseira no momento da abordagem da vítima; que a carteira da vítima foi levada pelo desconhecido e que o depoente ficou apenas com a bicicleta que foi apreendida em seu poder.
Ademais, verifico que consta nos autos o auto de apresentação e apreensão de fl. 16, segundo o qual foi apreendido em poder do nacional Guilherme da Costa Franco: 1) um simulacro de arma de fogo, tipo revólver; e 2) uma bicicleta, marca Monark, de cores azul e vermelha.
Às fls. 75/76, consta o Laudo Pericial nº 179/2014, elaborado por peritos criminais do Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas ¿Renato Chaves¿, segundo o qual a peça aprendida se tratava de um artefato imitando uma arma de fogo tipo revólver, apresentando verossimilhança com uma arma de fogo, motivo pelo qual pode causar intimidação.
Conforme se observa, a confissão extrajudicial do acusado e o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial são corroborados mediante os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação, revelando que o réu, em concurso com outro indivíduo não identificado, praticou roubo contra a vítima, mediante uso de simulacro de arma de fogo, subtraindo-lhe uma bicicleta e uma carteira porta cédulas.
Importante destacar que os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu ratificam o depoimento prestado pela vítima e pelo acusado perante a autoridade policial.
Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência, é plenamente possível como meio de prova a admissão de depoimentos dos policiais que prenderam o acusado em flagrante. Nesse sentido:
(...)
Importante mencionar que o que não pode ocorrer é a fundamentação de uma condenação com base exclusivamente no inquérito policial, mas nada impede que o julgador também faça referência à prova colhida na fase inquisitorial, como no caso dos autos, especialmente porque as testemunhas ouvidas em Juízo ratificaram
in totum
o depoimento prestado pelo réu e pela vítima perante a autoridade policial.
Sobre o tema, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Destarte, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade do delito ou à autoria delituosa, havendo substrato suficiente da participação do réu GUILHERME DA COSTA FRANCO na prática delitiva.
Ressalte-se que o uso de simulacro de arma de fogo e de arma branca na prática do assalto, por si só, mostrada para a vítima, são suficientes para a caracterização da grave ameaça descrita no tipo penal do art. 157 do CP, independente de quaisquer exteriorizações verbais de ameaça, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto.
Sobre o tema, afirmam os seguintes julgados:
(...)
Por outro lado, em que pese o uso de simulacro de arma não implique em incidência da qualificadora prevista no art. 127, § 2º, I, do CPB, tem-se que,
no presente caso, ficou sobejamente comprovada pela prova colhida, anteriormente mencionada, a utilização da arma branca pelo comparsa do acusado no momento do assalto e a intimidação causada por seu uso, o que faz incidir, pois, a referida qualificadora
.
Ademais, ao caso,
incide a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB
, tendo em vista que ficou sobejamente comprovado pela prova colhida, anteriormente mencionada, que o delito foi praticado em concurso com outro indivíduo.
Destaque-se que, nos termos da jurisprudência pacífica, a identificação do comparsa no crime não é imprescindível para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB. Nesse sentido:
(...)
Além disso, no presente caso, o crime de roubo teve consumação integral, vez que os assaltantes conseguiram empreender fuga, levando consigo a
res furtiva
, sendo que, somente após a fuga, o acusado foi capturado
,
tendo o comparsa se evadido, levando consigo a carteira porta cédulas subtraída da vítima.
Sobre a consumação do delito de roubo, afirma a jurisprudência do STJ:
(...)
Desta feita, no caso em tela, o crime de roubo teve consumação integral, vez que o denunciado obteve a posse da
res furtiva,
empreendo fuga, sendo capturado somente após a consumação do delito, tendo o comparsa fugido com parte da
res furtiva.

Portanto, restam comprovadas a materialidade e a autoria da ação ilícita, não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal do acusado.

Constato, desse modo, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de meticulosa, objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a, inclusive, com posicionamentos jurisprudenciais.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válido ressaltar, sobretudo, que as testemunhas arroladas pela acusação e ouvidas, em juízo, não foram, oportunamente, contraditadas pela defesa; remanescendo, por conseguinte, precluso tal direito (nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal) e idôneo o convencimento judicial em torno das palavras daquelas.

Além disso, a simples leitura, em audiência judicial, pelo representante do Ministério Público, dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e da denúncia não consiste em ilegalidade ou prejuízo ao apelante; principalmente, porque ratificados e mais detalhados, em seguida, nos relatos testemunhais diante do juiz.

Para ratificar:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO CRIMINAL. RATIFICAÇÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INQUISITÓRIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME E SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Não se reconhece nulidade do processo em que a prova colhida em audiência consistiu na ratificação dos depoimentos prestados na fase inquisitorial da persecução penal, assegurada a possibilidade de reperguntas às partes. Precedentes.
2. Em decorrência da deficiente instrução dos autos, não há como reconhecer a apontada nulidade na instrução criminal. Segundo a ata de audiência constante da impetração, a oitiva das testemunhas de acusação foi realizada por meio audiovisual, não havendo sido trazida à colação a degravação da referida audiência, de maneira que nem sequer há como avaliar o seu conteúdo e verificar a legalidade do procedimento adotado por ocasião da oitiva das testemunhas arroladas pelo Parquet.
3. Ainda que, por hipótese, se considere ter havido a simples leitura, pelo representante do Ministério Público, dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, com posterior ratificação dos relatos pelas testemunhas de acusação, a jurisprudência deste Superior Tribunal não identifica ilegalidade em tal procedimento, quando não demonstrado concreto e eventual prejuízo.
4. Além de a impetrante não haver indicado, na medida do possível, eventual prejuízo suportado pela defesa, também não aventou a suposta nulidade no primeiro momento processual oportuno, circunstâncias que, somadas, afastam qualquer possibilidade de anulação da fase instrutória.
5. Segundo o disposto na Súmula n. 444 deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento não possuem o condão de exasperar a reprimenda-base, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
6. Mencionada somente a existência de um processo em andamento por crime de tráfico de drogas, sem a indicação de elementos concretos e idôneos dos autos que, efetivamente, demonstrassem a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), deve ser afastada a desfavorabilidade da conduta social.
7. Sob pena de supressão de instância, mostra-se inviável a análise, diretamente por este Superior Tribunal, da pretendida aplicação, no patamar máximo de 2/3, da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que essa matéria não foi apreciada pela Corte estadual.
9. Uma vez que o paciente foi condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há nenhuma ilegalidade manifesta na imposição do regime inicial semiaberto. Pela mesma razão - especialmente pela ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal -, deve ser mantida a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
9. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir em parte a pena-base aplicada ao paciente e, por conseguinte, diminuir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 445 dias-multa. (Destaquei)
(HC 271.549/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 21/11/2016)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida arguição recursal.

Desnecessária, é válido ressaltar, por derradeiro, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele e em nada influenciar a mudança legislativa quanto à causa de aumento pelo uso de arma, visto que remanesceu a de concurso de pessoas e a reprimenda se deu no mínimo legal .

Pelo exposto, aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator